Tribunal: STF
Processo: Rcl 91712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO ARE 1.583.264/MG. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. DECISÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como a observância da decisão proferida no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.583.264/MG – interposto pelos agravantes contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no parâmetro de controle indicado.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão paradigma limitou-se a determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, sem proceder a qualquer juízo de mérito acerca da controvérsia constitucional deduzida no recurso extraordinário.

    4. Trata-se de decisão de natureza eminentemente processual, que não contém comando específico apto a ser descumprido, nem implica reconhecimento de direito subjetivo da parte.

    5. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação  como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo.

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.583.264/MG, Rel. Min. Presidente; Rcl 61.544 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015.